Tribunal: TJSP
Processo: 1502463-08.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Serviços Urbanos dos exercícios de 2010 a 2014. Sentença de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Serviços Urbanos dos exercícios de 2010 a 2014. Sentença de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permite ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que indicam o valor de cada tributo de forma individualizada. Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III da Lei n. 6.830/80 e no art. 202, inciso III do CTN. Nulidade das CDAs configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, IV e § 3o, do CPC/2015). Extinção mantida, embora por fundamento diverso. Recurso prejudicado.